Tribunal: TJSP
Processo: 2095056-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Coisa Julgada material - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - Recurso interposto visando rediscussão que não vinga – Condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento que não se pode alterar mediante impugnação ao cumprimento de sentença que não se presta para discutir justiça ou injustiça do julgado - Pretensão de reavivar questão já apreciada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Coisa Julgada material - Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - Recurso interposto visando rediscussão que não vinga – Condenação em honorários advocatícios na fase de conhecimento que não se pode alterar mediante impugnação ao cumprimento de sentença que não se presta para discutir justiça ou injustiça do julgado - Pretensão de reavivar questão já apreciada na fase cognitiva - Inadmissibilidade - Inadequação da via eleita - Fase de cumprimento de sentença que não se presta para modificar a sentença transitada em julgado, mas sim lhe dar efetividade nos exatos termos em que foi proferida - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.